Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO NULA.
1. Por se tratar de execução de título extrajudicial, cujo objetivo é exigir as contribuições condominiais devidas, o processo deve ser fundado em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. O artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil determina que somente o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio, previstas na convenção ou aprovadas em assembleia geral, devidamente comprovadas, podem ser objeto da ação de execução.
3. A convenção de condomínio e a ata da assembleia, na qual conste de forma genérica a cobrança de contribuição ordinária, de forma proporcional à fração de cada proprietário, sem os documentos que comprovem o montante da referida contribuição, são insuficientes para demonstrar a liquidez e a certeza do título, o que torna nula a execução.
4.Recurso da executada conhecido e provido.
5.Não conhecido o recurso do exequente.